Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708726-27.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, DIVINO CÉSAR FONSECA DOS SANTOS, DIVINO JOSÉ DOS SANTOS, DJALMA DOS SANTOS SOUSA, DJALMIRA VIEIRA DE LIMA, DJANIRA LIBERATO DINIZ, DJANIRA LUQUEIZ, DJANIRA MARIA TAVARES DA SILVA, DJANIRA RIBEIRO DA COSTA, DJACI LACERDA, DJANIRA GONÇALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a decisão recorrida violou a legislação federal. Afirmam que houve o prequestionamento ficto do tema. Defendem a não incidência dos enunciados 83 da Súmula do STJ, bem como 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003